Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXECUÇÃO. CITAÇÃO. MANDADO. INVALIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. ATO. CITAÇÃO. ANULADO.

1. A execução é nula se o executado não for citado regularmente.

2. A citação é inválida quando o mandado indica o representante legal do espólio como um dos executados e provoque confusão relevante sobre o modo de exercício do direito de defesa.

3. Apelação provida.